Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. RECURSO DA DEFESA. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. USO DE ENTORPECENTES. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de perseguição, ou “stalking”, estabelecido no artigo 147-A do CP, é delito formal e, desse modo, considera-se praticado quando a vítima, reiteradamente, tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a capacidade de locomoção ou é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade, como restou comprovado na hipótese.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Suposta embriaguez voluntária ou estado de ânimo alterado por uso de entorpecente não desqualifica o delito, isenta o réu de pena ou afasta a culpabilidade, em respeito à teoria da actio libera in causa, devendo o réu responder pelos seus atos.
4. Recurso conhecido e desprovido.